Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744015-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULA MENDES BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão (ID 77382566) que, no agravo de instrumento interposto em desfavor de PAULA MENDES BORGES DE SOUZA, indeferiu o seu pedido de efeito suspensivo Em suas razões, a agravante alega que: 1) a decisão lhe causa grave prejuízo, pois a agravada possuía apenas 47 dias de plano na data da solicitação e se encontrava em período de carência para internações; 2) a negativa de cobertura foi lícita, amparada em cláusula contratual e na Lei no 9.656/98; 3) a decisão impôs ônus financeiro indevido; 4) a jurisprudência, embora relativize a carência em casos de urgência, não pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro ao plano; e 5) a liminar foi integralmente cumprida. Requer a reconsideração da decisão agravada e, no mérito, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos capazes de afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. (ID 77382566). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator